Tribunal: TJSP
Processo: 2196923-04.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2019-09-12

Ementa:
HABEAS CORPUS – Calculo de pena – Paciente reincidente – Utilização de 3/5 para fins de progressão de regime - Pedido de novo cálculo de pena - Impossibilidade – Matéria afeta à execução -– Inadequação da via eleita – REMÉDIO HEROICO INDEFERIDO LIMINARMENTE.